Tribunal: STF
Processo: HC 70963
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-01
Data de publicação: 1994-03-01

Ementa:
- HABEAS CORPUS.

           - INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR SE TRATAR

DE PEDIDO QUE SUBSTITUI RECURSO ORDINÁRIO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE

JUSTIÇA, HAVENDO, AINDA, OUTRO PEDIDO CUJO JULGAMENTO E DA

COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL POR SE ATRIBUIR A COAÇÃO A

JUIZ DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.

           HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE  A REMESSA

DOS AUTOS, SUCESSIVAMENTE, AOS TRIBUNAIS COMPETENTES, SE O JULGAMENTO

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO VIER A PREJUDICAR O EXAME DO

OUTRO PEDIDO.